Tribunal: TJPA
Processo: 0800920-47.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800920-47.2018.8.14.0097

APELANTE: RAFAEL MORAIS DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSIVALDO FARIAS DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE CIVIL - NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO GENITOR NÃO DEMONSTRADO - CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto desta Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por RAFAEL MORAES DE SOUZA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos, que lhe move ROSIVALDO FARIAS DE SOUZA, julgou procedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC, para exonerar o apelado da obrigação de prestar alimentos ao apelante.

A sentença, ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com arrimo no artigo 85, § 2º, c/c artigo 87, § 2º, ambos do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa por força da justiça gratuita que lhes foi deferida.

Em suas razões, sustenta a parte apelante, em resumo, que, a única causa de pedir da ação de exoneração foi a maioridade civil do recorrente, sem que fosse, de fato, verificado se tem condições de sustentar sem a pensão alimentícia. Argumenta que está comprovado a persistência da necessidade do alimentado-apelante, em razão de não ter alcançado a independência financeira. Subsidiariamente, a reforma parcial para manutenção da pensão até completar 21 anos.

Em contrarrazões (ID 3266016), pugna, em suma, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
da apelação cível e
recebo-a
em seu efeito devolutivo, nos termos do caput do art. 1.012 do CPC.

Concedo
a gratuidade requerida pela apelante.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia na possibilidade de exoneração do apelado da obrigação alimentar fixada em favor de seu filho, ora apelante.

Conforme preleciona a doutrina de maior consideração, a prestação de alimentos, no direito de família, pode decorrer, dentre outros, de um dever de sustento, derivado do poder familiar, sendo certo que este irá vigorar até que ocorra uma das formas de extinção previstas no art. 1.635 do CC, dentre as quais a maioridade.

Entretanto, uma vez atingida a
maioridade

civil
, o encargo alimentar não mais se fundamenta no dever de sustento dos pais, decorrente do poder familiar, mas, no Princípio Constitucional da Solidariedade, depreendido do art. 31, I, da Carta Magna, e no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, tratado no inciso III do art. 1º da Constituição da República de 1988.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de concluir que:

"Atingida a maioridade do filho, o alimentante pode requerer, nos autos da ação em que foram estipulados os alimentos o cancelamento da prestação, com instrução sumária, quando então será apurada a eventual necessidade de o filho continuar recebendo a contribuição". (REsp. nº 347.010-SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).

Com efeito, tratando-se de alimentos devidos pelos pais aos filhos menores, a regra é a desoneração do alimentante tão logo o alimentando atinja a maioridade civil, eis que o dever de prestar alimentos aos filhos é contemporânea do exercício do pátrio poder sobre eles, somente renascendo tal dever, após alcançada essa maioridade, em caráter excepcional, como no caso, por exemplo, de incapacidade ou grave enfermidade do filho, doença mental que o torna inapto para o trabalho, dentre outros.

Assim, a continuidade da prestação de alimentos, após a maioridade civil, fica condicionada à comprovação, por parte do beneficiário, de se encontrar estudando, da impossibilidade de prover seu sustento pelo próprio trabalho ou do exercício de outra atividade que realmente lhe retire ou o impossibilite de desempenhar atividade lucrativa.

Por sua vez, a exoneração da obrigação alimentar encontra respaldo legal no art. 1.699 do CC, segundo o qual "
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo".

Assim, tratando-se de pedido de exoneração, compete ao alimentante demonstrar a alteração superveniente da sua situação financeira, que o impossibilite de manter a pensão arbitrada, ou a desnecessidade da continuidade do pagamento, porquanto o alimentado não mais precisa.

No caso em análise, entendo que apesar dos substanciosos argumentos apresentados pelo apelante, nada há o que modificar na sentença impugnada.

De início, é de se salientar que o apelante já alcançou a maioridade civil e não se encontra estudando. Outrossim, não cuidou o apelante de produzir prova da existência de qualquer fato que o impeça de exercer atividade laborativa para custear suas necessidades, considerando que já alcançou a maioridade civil, conforme já dito.

Ora, a pensão alimentícia não pode ser causa para desobrigação laborativa, em verdade, sendo o apelante pessoa capaz, saudável,
contanto atualmente com 25 (vinte e cinco) anos de idade
, é perfeitamente possível sua inclusão no mercado de trabalho.

Se a pessoa é jovem, possui capacidade e aptidão para se inserir no mercado de trabalho pode a pensão ser exonerada. Os alimentos não podem estimular as pessoas a se manterem desocupadas, como se depreende da norma contida no art. 1695 do Código Civil.

Como explicitado supra, atingida a maioridade, não mais subsiste a presunção de necessidade do recebimento de alimentos,
devendo o beneficiário interessado na continuidade do encargo, comprovar de forma cabal sua necessidade, o que não restou configurado nos autos.

Sendo assim, não se desincumbindo o apelante (alimentando) de comprovar a necessidade de continuar recebendo pensão alimentícia de seu genitor/apelado, considerando que já alcançou a maioridade civil, ônus que lhes competia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do CPC, tenho que a sentença primeva deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Mediante tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais, e, com arrimo no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o valor correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais),
ficando suspensa a exigibilidade por litigarem sob o pálio da justiça gratuita
.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2024